Tribunal: TJSP
Processo: 1110879-58.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Processual. Sentença não fundamentada e omissa quanto à apreciação dos pedidos formulados, além de decidir fora dos limites da controvérsia. Nulidade reconhecida. Decisão cassada de ofício. Julgamento originário da causa por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC.

Processual. Locação. Imóvel. Execução por título extrajudicial judicial dirigida contra a locatária e

Ementa:
Processual. Sentença não fundamentada e omissa quanto à apreciação dos pedidos formulados, além de decidir fora dos limites da controvérsia. Nulidade reconhecida. Decisão cassada de ofício. Julgamento originário da causa por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC.

Processual. Locação. Imóvel. Execução por título extrajudicial judicial dirigida contra a locatária e contra pretensa fiadora. Inexistência todavia de fiança concretamente assumida no contrato. Garantidora que compareceu tão somente na qualidade de caucionante, oferecendo imóvel de sua titularidade em garantia. Ausência portanto de relação obrigacional em termos de pagamento entre o locador e a garantidora. Inexistência de título executivo a autorizar o pedido de execução por quantia certa em face da garantidora. Execução extinta nessa parte, de ofício. Manutenção da garantidora na relação processual apenas em função do art. 779, IV, do CPC, por estar o bem de sua titularidade vinculado por garantia real ao pagamento do débito.

Locação. Embargos à execução. Contrato firmado com a locatária para moradia de terceiras pessoas indicadas no instrumento particular firmado. Inexistência de obrigação a cargo dos moradores. Relação obrigacional estabelecida entre o locador e a inquilina. Legitimidade dessa para responder pela execução. Descabimento da inclusão dos ocupantes no polo passivo. Desnecessidade de prévia interpelação da obrigada quanto à falta de pagamento dos locativos. Mora ex re. Art. 397 do Código Civil. Excesso de execução reconhecido. Cobrança de um aluguel a mais. Contradição entre o demonstrativo de cálculo do exequente e o período por ele mesmo reconhecido como de abrangência da dívida. Descabimento da inclusão no pedido inicial de honorários advocatícios contratuais ao lado dos aluguéis, como se integrantes da própria dívida de origem contratual. Redução da cobrança quanto a esses aspectos. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027976
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110879-58.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AUREA
LOPES GALVÃO DE SENE e HELENA VIEIRA, é apelado DIEGO DE SOUZA
PASSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a sentença
apelada; na sequência, em julgamento originário, nos termos do art. 1.013, § 3o, III e
IV, do CPC, de ofício, anularam parcialmente a execução quanto à coexecutada
Helena e, no mais, julgaram parcialmente procedentes os embargos à execução. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO BARBOSA
FERREIRA.
São Paulo, 26 de janeiro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110879-58.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.294
2
Apelantes: Áurea Lopes Galvão de Sene e Helena Viena
Apelado: Diego de Souza Passos
Apelação no 1110879-58.2017.8.26.0100 18a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 15.294
Processual. Sentença não fundamentada e omissa quanto à
apreciação dos pedidos formulados, além de decidir fora dos
limites da controvérsia. Nulidade reconhecida. Decisão cassada
de ofício. Julgamento originário da causa por este Tribunal,
nos termos do art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC.
Processual. Locação. Imóvel. Execução por título extrajudicial
judicial dirigida contra a locatária e contra pretensa fiadora.
Inexistência todavia de fiança concretamente assumida no
contrato. Garantidora que compareceu tão somente na
qualidade
de
caucionante,
oferecendo
imóvel
de
sua
titularidade em garantia. Ausência portanto de relação
obrigacional em termos de pagamento entre o locador e a
garantidora. Inexistência de título executivo a autorizar o
pedido de execução por quantia certa em face da garantidora.
Execução extinta nessa parte, de ofício. Manutenção da
garantidora na relação processual apenas em função do art.
779, IV, do CPC, por estar o bem de sua titularidade vinculado
por garantia real ao pagamento do débito.
Locação. Embargos à execução. Contrato firmado com a
locatária para moradia de terceiras pessoas indicadas no
instrumento particular firmado. Inexistência de obrigação a
cargo dos moradores. Relação obrigacional estabelecida entre
o locador e a inquilina. Legitimidade dessa para responder
pela execução. Descabimento da inclusão dos ocupantes no
polo passivo. Desnecessidade de prévia interpelação da
obrigada quanto à falta de pagamento dos locativos. Mora ex
re. Art. 397 do Código Civil. Excesso de execução reconhecido.
Cobrança de um aluguel a mais. Contradição entre o
demonstrativo de cálculo do exequente e o período por ele
mesmo reconhecido como de abrangência da dívida.
Descabimento da inclusão no pedido inicial de honorários
advocatícios contratuais ao lado dos aluguéis, como se
integrantes da própria dívida de origem contratual. Redução
da cobrança quanto a esses aspectos. Embargos à execução
julgados parcialmente procedentes.
VISTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110879-58.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.294
3
A sentença de fls. 62/63 julgou improcedentes embargos opostos
por locatária e caucionante a execução fundada em título extrajudicial (crédito decorrente
de locação imobiliária residencial); reconheceu a Juíza, para tanto, a existência no caso de
título executivo e a presença dos requisitos para a promoção da execução, destacando
outrossim a ausência de oposição pela ré (sic) de fatos modificativos, impeditivos,
suspensivos ou extintivos do crédito do autor, bem como ponderando que eventuais
divergências quanto aos encargos cobrados poderiam ser objeto da competente retificação
por singela petição nos próprios autos da execução, afigurando-se genéricas as
impugnações da devedora.
Apelam as executadas-embargantes (fls. 66/73), reiterando o fato
de não serem as ocupantes do imóvel, mas sim terceiros, sendo eles os efetivos
responsáveis pelo pagamento dos aluguéis e não tendo elas, embargantes, sido cientificadas
previamente da existência de débito em aberto, em afronta à possibilidade de composição e
à garantia do contraditório; além disso, ao deixar de incluir os efetivos moradores no polo
passivo da execução teria o locador propositalmente buscado dificultar a produção de
prova por parte delas, apelantes, que sequer teriam conhecimento do valor pago pelos
moradores e tampouco possuiriam comprovantes de pagamento dos aluguéis. Nesses
termos, insistem na inclusão dos efetivos responsáveis na relação processual. Por outro
lado, reiteram a ocorrência de excesso na execução, da ordem de R$ 6.716,45, pela
exigência de locativos quanto a período superior ao efetivamente devido, correção indevida
do débito e inclusão no cálculo de honorários advocatícios. Batem-se, em conclusão, pela
reforma da r. sentença, com a decretação da nulidade da execução ou, quando não, o
reconhecimento do excesso apontado e o julgamento de totalmente improcedência (sic) da
execução.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado, com
apresentação de contrarrazões pelo embargado no prazo legal (fls. 77/81). Deixaram as
apelantes outrossim de recolher as custas e despesas processuais por serem beneficiárias da
gratuidade processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110879-58.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.294
4
A sentença, forçoso dizer para logo, é nula de pleno direito, por
deficiência na fundamentação e por falta de pronunciamento concreto sobre a pretensão
formulada.
Com efeito, não bastasse a motivação superficial e genérica ao
extremo, o único tema em concreto ventilado pela decisão se mostra estranho ao objeto dos
embargos, nos quais em momento algum se questionou ser o crédito por aluguéis de
imóvel título executivo extrajudicial, nem tampouco haver dívida dessa ordem passível de
cobrança. Por outro lado, não teceu o julgado uma única linha quanto às alegações de
ausência de notificação prévia das executadas, legitimidade dos ocupantes do imóvel
locado, invocação do benefício de ordem pela pretensa fiadora e finalmente excesso de
execução, quanto aos vários aspectos mencionados na petição inicial dos embargos.
Nesses termos, de ofício, fica proclamada a nulidade da sentença
apelada, com fundamento no art. 489, II e III, do CPC, passando-se em seguida ao
julgamento originário da causa por esta Corte, sem necessidade de baixa dos autos para
nova decisão, tudo conforme o disposto no art. 1.013, § 3o, III e IV, do mesmo CPC.
Pois bem. Antes de mais nada, e ainda uma vez de ofício, cumpre
reconhecer a nulidade parcial da execução, com amparo nos arts. 783 e 803, I, do CPC,
relativamente à executada Helena Vieira, matéria não suscitada nos embargos à execução
ora julgados mas que pode ser conhecida pelo Juiz independentemente de provocação, a
teor do art. 803, parágrafo único, do CPC.
Explica-se. A executada em questão aventou o desrespeito quanto a
si do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, como se fiadora fosse, mas a
questão vai além disso. O exame do instrumento particular no qual consubstanciado o
contrato de locação (fls. 14/18 dos autos principais) mostra, iniludivelmente, que não
houve a prestação de qualquer garantia fidejussória; a garantidora compareceu no negócio
jurídico não para prestar fiança, mas tão somente como caucionante, oferecendo para tanto
o imóvel de sua titularidade situado na rua Batista Fergusio, no 1.491, Vila Prudente, São
Paulo (cf. cláusula 19a, parágrafo 1o).
Se não é fiadora, entretanto, a coexecutada não é devedora de
quantia alguma, inexistindo a assunção de qualquer obrigação de pagar perante o locador e
nessa medida inexistindo quanto a ela título executivo capaz de autorizar a promoção de
execução por quantia certa; nula, portanto, a execução no que diz respeito à pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110879-58.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.294
5
cobrança pecuniária também quanto a essa executada formulada, ainda que se justifique
sua permanência no polo passivo da execução por razão outra, vale dizer, como titular do
bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito (CPC, art. 779, V).
É preciso entretanto entender nos devidos termos tal situação
jurídica; a executada Helena não responde, pessoalmente, pela dívida, apenas sujeitando-se
à execução como garantidora não obrigada, na medida em que seu imóvel (e apenas esse,
bem entendido) pode vir a responder pela satisfação do crédito em cobrança.
Fica assim, em tal limite, parcialmente extinta a execução quanto a
ela.
No que diz respeito à executada Áurea, locatária, não lhe assiste
razão quanto à pretensão de trazer à execução (ao que se dessume, com sua própria
exclusão, embora esse aspecto não esteja suficientemente claro) os ocupantes do imóvel. É
bem verdade que o contrato de locação no qual compareceu como inquilina previu a
destinação do apartamento locado para residência de terceiros, Dyego Leonardo Vieira e
Camila Batista Tibério, entretanto está clara a condição desses de singelos moradores, sem
que tenham assumido qualquer obrigação efetiva pelo pagamento dos aluguéis, o que se
deu apenas com a locatária propriamente dita.
Pouco importa na prática fossem eles a efetuar os pagamentos,
como se diz, visto que juridicamente não figuraram como obrigados, daí a falta de
justificativa para o direcionamento da execução contra si.
De outra parte, não havia necessidade de prévia comunicação à
locatária e devedora da falta de pagamento dos aluguéis (inadimplemento de resto não
negado nos embargos, com exceção de um mês) como condição ao ajuizamento da
execução. Não constou antes de mais nada referida formalidade no contrato; a par disso, a
obrigação, no caso, é a prazo certo, operando-se a mora ex re, pelo simples transcurso do
prazo de vencimento dos aluguéis, sem a necessidade de constituição formal em mora, nos
termos do art. 397 do Código Civil.
E, se como alega a executada-embargante não tinha ela como saber
do pagamento ou não dos aluguéis, trata-se de aspecto não oponível ao locador e que
deveria ser objeto do devido controle e conferência diretamente entre ela, obrigada, e os
beneficiários por conta de quem se obrigou.
Afastam-se portanto as alegações tanto de ilegitimidade (ou quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110879-58.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.294
6
menos de formação de litisconsórcio passivo) quanto de ausência de condição de
procedibilidade para a execução.
Em relação ao excesso, todavia, assiste razão, conquanto em parte,
à executada.
Não no que diz respeito à atualização do débito, pois como se
verifica do demonstrativo de cálculo do exequente nem sequer houve aplicação de correção
monetária sobre os valores devidos, abrindo ele mão portanto desse encargo no interregno
entre o vencimento dos locativos e o ajuizamento da execução.
Por outro lado, nota-se estar sendo efetivamente cobrado um
aluguel em excesso. O próprio exequente-embargado admite que são devidos dez aluguéis,
de abril de 2016 a janeiro de 2017 (locativos vencidos de maio de 2016 a fevereiro de
2017); no entanto, o demonstrativo de cálculo apresentado e bem assim o pedido da
execução levam em conta onze prestações, incluindo um aluguel a mais pelo mês de
fevereiro de 2017 (com vencimento em março de 2017). Esse último montante que o
exequente, repita-se, reconhece não devido deve pois ser excluído da cobrança.
Além disso, incluiu o exequente em seu demonstrativo, como se
constituísse parte do crédito de direito substancial, montante a título de honorários
advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), que foi somado ao valor dos aluguéis
em atraso, com base nesse total sendo delineada o pedido objeto da execução e a ela sendo
atribuído o correspondente valor da causa.
Ocorre que a consideração de honorários advocatícios estipulados
pelos particulares no contrato somente é autorizada pela legislação na hipótese de despejo
fundado na falta de pagamento, nos termos do art. 62, II, da Lei no 8.245/91 (quando
admitida a purgação da mora a partir do pagamento do débito atualizado, incluindo
alugueis e acessórios, multas ou penalidades, juros de mora, custas e honorários
advocatícios).
Fora daí, os honorários, como encargo vinculado à sucumbência,
têm natureza processual e dependem de arbitramento judicial, não se confundindo com as
obrigações emergentes da locação e não derivando do respectivo contrato, pelo que
indevido o acréscimo promovido pelo exequente.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça de São Paulo,
inclusive esta C. 29a Câmara de Direito Privado, em situações semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1110879-58.2017.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 15.294
7
“Locação. (...) Pretensão de afastamento da cobrança de
honorários advocatícios fixados contratualmente. Acolhimento. Honorários
advocatícios somente devem ser cobrados no percentual fixado no contrato de
locação na hipótese de purgação da mora nas ações de despejo, consoante
disposto no artigo 62, inciso II, da Lei no 8.245/91, o que não ocorreu no caso
em tela. Afora tal hipótese, o arbitramento judicial deve prevalecer sobre o
percentual ajustado em contrato. Artigo 20 do CPC/1973 que atribui ao
magistrado a competência para o arbitramento da verba honorária
sucumbencial. Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida.”
(Apelação no 0910683-91.2012, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Dias Motta, j. 6/6/2018).
Dessa forma, ficam acolhidos parcialmente os embargos, com
redução do valor em execução, arcando a executada-embargante Áurea, pela sucumbência
parcial, como a elevação dos honorários da execução para 15% (quinze por cento) do valor
efetivamente devido; o exequente-embargado, por seu turno, pagará à executada Áurea
honorários correspondentes a 10% (dez por cento) do excesso reconhecido. Sem
honorários, por fim, em favor da executada Helena, que não arguiu a matéria determinante
de sua exclusão parcial da execução, fruto de decisão de ofício.
Ante o exposto, de ofício, anula-se a sentença apelada; na
sequência, em julgamento originário, nos termos do art. 1.013, § 3o, III e IV, do CPC, de
ofício, anula-se parcialmente a execução quanto à coexecutada Helena e, no mais, julgam-
se parcialmente procedentes os embargos à execução.
FABIO TABOSA
Relator